Tribunal: TJSP
Processo: 2004390-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Mogi das Cruzes – Inicial recebida com fixação de honorários advocatícios sem ordem de citação – Suspensão do feito em razão do determinado no incidente de demandas repetitivas instaurado no C.STJ em que se discute sobre a obrigatoriedade, ou não, de antecipação de despesas postais por parte da Fazenda Pública, no âmbito das execuções

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Mogi das Cruzes – Inicial recebida com fixação de honorários advocatícios sem ordem de citação – Suspensão do feito em razão do determinado no incidente de demandas repetitivas instaurado no C.STJ em que se discute sobre a obrigatoriedade, ou não, de antecipação de despesas postais por parte da Fazenda Pública, no âmbito das execuções fiscais – Resp no 1.858.965/SP (Tema 1.054) – Não cabimento da medida – Ausência de condicionamento da citação ao recolhimento das despesas postais – Necessidade de prolação do despacho citatório sob pena de incorrer em negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao princípio do impulso oficial – Impossibilidade de impor à Fazenda Municipal a antecipação das custas postais para citação, nos termos do art.39 da LEF e art.91 do CPC/2015 – Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004390-47.2021.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, é agravado ROMULO FROLINI JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente) E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004390-47.2021.8.26.0000 -Voto no 13567
2
Agravo de Instrumento no 2004390-47.2021.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
Agravados: Rômulo Frolini Junior e outro
Comarca: Mogi das Cruzes

VOTO No 13567
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Município de Mogi das Cruzes
Inicial recebida com
fixação de honorários advocatícios sem ordem de citação
Suspensão do feito em razão do determinado no incidente
de demandas repetitivas instaurado no C.STJ em que se
discute sobre a obrigatoriedade, ou não, de antecipação de
despesas postais por parte da Fazenda Pública, no âmbito
das execuções fiscais Resp no 1.858.965/SP (Tema 1.054)

Não
cabimento
da
medida

Ausência
de
condicionamento da citação ao recolhimento das despesas
postais Necessidade de prolação do despacho citatório sob
pena de incorrer em negativa de prestação jurisdicional e
ofensa ao princípio do impulso oficial Impossibilidade de
impor à Fazenda Municipal a antecipação das custas postais
para citação, nos termos do art.39 da LEF e art.91 do
CPC/2015
Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de
Direito Público - Decisão reformada Recurso provido.
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES em face da
decisão
proferida
às
fls.
5/6
dos
autos
da execução fiscal no
1509554-10.2016.8.26.0361 por ela ajuizada contra RÔMULO FROLINI
JUNIOR E OUTRO que determinou a suspensão do feito pelo prazo de um
ano, considerando que a questão acerca da necessidade, ou não, do
adiantamento das despesas de citação postal pela Fazenda Pública ainda não
está uniformizada no STJ e está sendo discutida nos autos do Resp no
1.858.965/SP afetado ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.054), nos termos
do art.313, IV, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004390-47.2021.8.26.0000 -Voto no 13567
3
Sustenta o agravante, em resumo, que a suspensão dos feitos
judiciais tem caráter excepcional, enquanto a regra é o impulso da demanda até
que esta alcance a sua finalidade, e o fato de haver debate na jurisprudência
acerca da necessidade ou não de antecipação do pagamento das despesas
postais pelo Fisco, por si só, não incorre no enquadramento da hipótese
prevista no art.313, inciso IV, do CPC e não justifica que a medida seja
tomada antes mesmo de se determinar a citação, por ausência de previsão
legal. Alega, ainda, que quem ordena a suspensão dos feitos no sistema de
Demandas Repetitivas é o relator do incidente nos termos do art.982, inciso I,
do CPC, e não cada juiz da causa, e, no caso do Resp no 1.858.965/SP Tema
1.054, foi determinado que, nos casos em que os juízos considerarem devida a
antecipação de custas, a citação deve ser ordenada para fins de interrupção da
prescrição. Quanto ao mérito, aduz que, nos termos dos artigos 39 da LEF e 91
do CPC/2015 e do entendimento desta Corte e do E. Superior Tribunal de
Justiça, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento prévio de custas e
emolumentos no ajuizamento de execuções fiscais. Requer a antecipação da
tutela para que a citação seja determinada independentemente da antecipação
de despesas ou, ao menos, que se ordene a citação, e o posterior provimento
para que a determinação de suspensão seja expurgada, confirmando-se a
liminar.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso comporta provimento.
O C.STJ, nos autos da Proposta de Afetação no Resp no
1.858.965/SP, em que se discute sobre a obrigatoriedade, ou não, de a Fazenda
Pública recolher as custas postais de citação antecipadamente em execuções
fiscais, afetou o recurso ao rito dos recursos repetitivos com a determinação de
“suspensão da tramitação, em todo o território nacional, dos processos
pendentes, individuais ou coletivos, em que as instâncias ordinárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004390-47.2021.8.26.0000 -Voto no 13567
4
condicionaram o prosseguimento da execução fiscal ao adiantamento das
custas relativas às despesas postais para a realização de citação, sem prejuízo
de que, nesses casos, os juízes continuem ordenando a efetivação do ato
citatório inicial, de modo a interromper o curso da prescrição, nos termos do
art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/80".
Nesta senda observa-se que no caso dos autos não houve
condicionamento do prosseguimento da execução fiscal ao prévio
recolhimento das despesas postais. Ao tratar do tema o r. despacho agravado
limitou-se a receber a petição inicial da execução e suspender o feito, ato
contínuo. Mas não houve pronunciamento judicial sobre a citação, tampouco
determinação de recolhimento de custas ou das despesas com o ato de citação
postal.
Destarte cabe suprir a dupla omissão, cujos pontos foram
objeto do agravo versado pela Municipalidade: omissão na determinação de
citação e suspensão do feito sem pronunciamento quanto ao recolhimento das
custas iniciais, o que não se amolda aos termos da determinação do colendo
STJ ao instaurar o recurso repetitivo sobre a matéria.
Comporta, portanto duplo reparo a matéria ora posta em
discussão. Ao receber a petição inicial da execução reconhece a decisão
agravada implicitamente que ela está em termos de processamento, caso
contrário determinaria sua emenda. É corolário desta constatação a
determinação de citação, que, no entanto, foi omitida.
Em segundo lugar, e uma vez que não houve determinação de
recolhimento de custas, muito menos das propaladas despesas postais, pelo r.
despacho, cabível também pronunciamento nesse ponto, como roga a
agravante.
A respeito, o rito da execução fiscal submete-se aos ditames

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004390-47.2021.8.26.0000 -Voto no 13567
5
da Lei no 6.830/80, possuindo caráter especial em relação ao CPC.
Ainda assim, o CPC e a Lei no 6.830/80 dispõem, de maneira
harmônica, sobre as despesas dos atos processuais quando a Fazenda Pública
está em juízo.
Com efeito, dispõe o art. 91 do CPC/2015 que: “As despesas
dos atos processuais praticados a requerimento do Ministério Público ou da
Fazenda Pública, serão pagas a final pelo vencido”.
Da mesma forma, a Lei no 6.830/80 traz regra específica
relacionada ao pagamento das custas e emolumentos, encontrando-se assim
disposta: “Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de
custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse
independerá de preparo ou de prévio depósito”.
Assim, torna-se inviável exigir da Fazenda Pública a
antecipação do pagamento das despesas com expedição e postagens da carta de
citação da parte executada, conforme dicção dos dispositivos legais acima
mencionados.
O STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que a
Fazenda Pública é isenta do recolhimento prévio das custas postais para
expedição da carta citatória, conforme decisões que seguem, dentre outras:
REsp no 1.841.417-SP (j. 24/10/19); REsp no 1.842.600-SP (j. 23/10/19); REsp
no 1.842.614-SP (j. 18/10/19); REsp no 1.842.387 (j. 16/10/19); REsp no
1.838.622-SP (j. 23/9/19).
Não é outro o entendimento desta 15a Câmara de Direito
Público, no julgamento dos Agravos de Instrumento nos
2178982-41.2019.8.26.0000 (j. 29/10/19), 2229055-17.2019.8.26.0000 (j.
28/10/19),
2230368-13.2019.8.26.0000
(j.
28/10/19),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004390-47.2021.8.26.0000 -Voto no 13567
6
2235134-12.2019.8.26.0000 (j. 28/10/19), além de muitos outros, envolvendo
a mesma situação fática.
Em suma, a decisão de suspensão do feito, sem a
determinação de citação ou pronunciamento positivo sobre as despesas
iniciais, não se amolda ao quanto determinado pelo STJ na instauração do
recurso repetitivo em comento e significa negativa de prestação jurisdicional e
desobediência ao princípio do impulso oficial (CPC, artigo 2o).
De rigor, então, a reforma da decisão agravada, para
determinar o prosseguimento da execução fiscal, com a citação da parte
executada, desobrigada a Fazenda Municipal da antecipação do recolhimento
das custas ou despesas postais para citação da parte executada, que serão pagas
ao final pelo vencido.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento, nos termos do voto.
Raul De Felice

Relator